Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas.
3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral.
4. Recurso conhecido e desprovido.